Tribunal: STF
Processo: RE 1481890
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral.



    4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional.



    5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados.



    6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Súmula 279/STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, RE 1.468.522-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 20.05.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 19.08.2024.